Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702912-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO CAVALCANTE PINTO AGRAVADO: MARCIA MARIA DE PAIVA RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante à decisão que, em ação de alteração de guarda compartilhada c/c regulamentação de visita, indeferiu tutela de urgência para concessão de guarda unilateral do filho (16 anos) ou a manutenção da guarda compartilhada, com modificação do lar de referência para o paterno, e deixou de fixar alimentos em desfavor da agravada. O agravante (genitor) alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada afronta o princípio do melhor interesse do menor e da dignidade humana; 2) o filho já está morando com o agravante desde jul/2021, em nada contribuindo a agravada (genitora) para o sustento dele (despesas do menor em jan/2022: R$ 6.616,02); 3) o filho pediu para morar com o agravante, pois está tendo sérios problemas de relacionamento com a agravada, o que está refletindo em sua saúde mental, conforme relatório do psiquiatra dele; 4) em razão da desistência do filho de frequentar a escola, fazer provas e trabalhos, além das crises de pânico e ansiedade, o agravante acatou de pronto o pedido do filho aos prantos para vir morar com ele; 5) com a ajuda de profissionais, o filho diminuiu drasticamente os problemas psicológicos, resultando na sua aprovação para cursar o ensino médio; 6) os alimentos são de responsabilidade de ambos os pais e a agravada tem condições de arcar com a parte que lhe cabe (salário bruto de R$ 7.256,85). Requer, em antecipação de tutela recursal, seja determinado à agravada que arque com alimentos para o filho (2 salários mínimos ou, então, 30% dos rendimentos dela). Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Em ação revisional de alimentos proposta pelo agravante, foram fixados alimentos de 2 salários mínimos em favor do filho (ID 108080433 do processo originário). Sendo assim, conforme constou da decisão agravada, mantida a guarda compartilhada com lar de referência materno, não há que se falar em alteração da obrigação alimentar, ao menos nesta fase processual. Por sua vez, a alegação do agravante de que o filho passou a residir com ele, a justificar a imposição de obrigação alimentar à agravada, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator